Tribunal: TJMT
Processo: 0002933-37.2005.8.11.0050
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002933-37.2005.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula Hipotecária]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3784-29 (APELANTE), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), RENATO MEDEIROS FREITAS - CPF: 040.358.048-00 (APELADO), PEDRO GILMAR VAN DER SAND - CPF: 390.270.660-00 (ADVOGADO), FABIO VALENTE - CPF: 213.600.328-35 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ACORDO CELEBRADO ENTRE AS PARTES – PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO – HOMOLOGAÇÃO – DECRETAÇÃO DA EXTINÇÃO DO FEITO – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. “Na espécie, não incide a extinção do feito, arquivamento com baixa na distribuição, que corresponde à aplicação do artigo 794, II ou o 269, III, do Código de Processo Civil, mas o arquivamento administrativo sem baixa, que conduz ao artigo 792, parágrafo único - na hipótese de descumprimento -, do mesmo estatuto legal. A concessão de parcelamento enseja a suspensão da execução pelo prazo pactuado e não sua extinção. Pois assim, no caso de descumprimento do acordo, o prosseguimento da execução é medida que se impõe, daí a inviabilidade da extinção” (TJRS – 5ª Câmara Cível – RAC nº 70058749318 – Relª Desª. MARIA CLAUDIA CACHAPUZ – j. 30/04/2014)”

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo BANCO DO BRASIL SA contra a r. sentença proferida pela MM.ª Juíza de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Campo Novo dos Parecis/MT, que nos autos da ação “
Monitória
”

(Proc. nº 0002933-37.2005.8.11.0050 Cód. 19202), em fase de cumprimento de sentença, ajuizada pelo apelante contra a RENATO MEDEIROS FREITAS, homologou o acordo celebrado pelas partes e extinguiu o feito, nos termos do art. 487, “b”, do Novo Código de Processo Civil (cf. Id. n.

208508297).

O Banco/apelante sustenta que a

minuta de acordo prevê expressamente que, diante do parcelamento da dívida, o processo deve permanecer suspenso até o integral adimplemento das parcelas, e
não extinto, como operado pela sentença; pede, pois, o provimento do recurso, para que a sentença seja reformada, e o feito suspenso até o integral cumprimento da obrigação (cf. Id. n. 208508307).

Intimado, o apelado deixou de apresentar contrarrazões.

É a suma do necessário.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Esta Corte já sedimentou o entendimento de que a celebração de acordo extrajudicial pelas partes não conduz à extinção da execução, mas à simples suspensão da tramitação processual até o integral cumprimento do pacto, sobretudo se é essa a providência requestada pelas partes e do ajuste consta expressamente que o acordo não constitui novação.

A propósito, já decidiram todas as Câmaras de Direito Privado deste eg. Tribunal de Justiça:

“
EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – ACORDO CELEBRADO ENTRE AS PARTES – PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO – HOMOLOGAÇÃO – DETERMINAÇÃO DE ARQUIVAMENTO DO FEITO COM BAIXA NA DISTRIBUIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. “Na espécie, não incide a extinção do feito, arquivamento com baixa na distribuição, que corresponde à aplicação do artigo 794, II ou o 269, III, do Código de Processo Civil, mas o arquivamento administrativo sem baixa, que conduz ao artigo 792, parágrafo único - na hipótese de descumprimento -, do mesmo estatuto legal. A concessão de parcelamento enseja a suspensão da execução pelo prazo pactuado e não sua extinção. Pois assim, no caso de descumprimento do acordo, o prosseguimento da execução é medida que se impõe, daí a inviabilidade da extinção” (TJRS – 5ª Câmara Cível – RAC nº 70058749318 – Relª Desª. MARIA CLAUDIA CACHAPUZ – j. 30/04/2014)” (TJMT – 1ª Câmara de Direito Privado – RAC 0001439-56.2017.8.11.0038 – Rel. Des. JOÃO FERREIRA FILHO – j. 09/07/2019, Publicado no DJE 12/07/2019).

“
EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – ACORDO REALIZADO – PARCELAMENTO DO DÉBITO - PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO ATÉ CUMPRIMENTO INTEGRAL DA AVENÇA - SENTENÇA DE HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO E EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – IMPOSSIBILIDADE – AFASTADO O DECRETO DE EXTINÇÃO DO FEITO – SENTENÇA REFORMADA - APLICAÇÃO DO ART. 792, DO CPC - AÇÃO DE EXECUÇÃO SUSPENSA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1 - O acordo formulado entre os litigantes nos autos da ação de execução por titulo extrajudicial não constituiu em remissão do débito, implica apenas na suspensão do curso do feito durante o prazo concedido para pagamento da dívida, até que se demonstre o cumprimento total da avença, conforme preconiza o artigo 792 do Código de Processo Civil” (TJMT – 2ª Câmara de Direito Privado – RAC 0001303-69.2015.8.11.0025 – Rel. Des. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO – j. 22/03/2017, Publicado no DJE 28/03/2017).

“
EMENTA:
AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TITULO EXTRAJUDICIAL – ACORDO REALIZADO ENTRE AS PARTES – PEDIDO DE SUSPENSÃO – HOMOLOGAÇÃO E EXTINÇÃO DO FEITO – IMPOSSIBILIDADE – SUSPENSÃO DO PROCESSO PELO PRAZO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – APLICAÇÃO DO ART. 922, CPC – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PROVIDO. Havendo autocomposição nos autos da ação de execução, a legislação processual civil prevê a sua suspensão para o cumprimento da obrigação, não implicando na extinção” (TJMT – 3ª Câmara de Direito Privado – RAC 0004429-95.2017.8.11.0013 – Rel. Des. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA – j. 11/07/2018, Publicado no DJE 17/07/2018).

“
EMENTA:
APELAÇÃO - AÇÃO EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - ACORDO ENTRE AS PARTES - PEDIDO DE SUSPENSÃO - HOMOLOGAÇÃO - EXTINÇÃO DO FEITO - IMPOSSIBILIDADE - ART. 313, II, CPC/15 - NECESSIDADE DE SUSPENSÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PREVISÃO EXPRESSA NO ACORDO -

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Em caso de realização de acordo entre as partes para pagamento em parcelas da obrigação, suspende-se o processo para cumprimento da obrigação pelo devedor” (TJMT – 4ª Câmara de Direito Privado – RAC 0001881-20.2016.8.11.0050 – Rel. Des. GUIOMAR TEODORO BORGES – j. 19/06/2019, Publicado no DJE 25/06/2019).

“
EMENTA:
APELAÇÃO - EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PARTES QUE CELEBRAM ACORDO - HOMOLOGAÇÃO E EXTINÇÃO DO FEITO - IMPOSSIBILIDADE - NECESSIDADE DE SUSPENSÃO – INTELIGÊNCIA DO ART. 922, CPC - RECURSO PROVIDO. Celebrado acordo entre as partes, para parcelamento do débito exequendo, não cabe a extinção da execução, mas sim a suspensão do processo, até o prazo final fixado no acordo para a quitação da obrigação, a rigor do que dispõe o art. 922 do CPC” (TJMT – 4ª Câmara de Direito Privado – RAC 0005072-39.2017.8.11.0050 – Rel. Des. SERLY MARCONDES ALVES – j. 13/03/2019, Publicado no DJE 18/03/2019).

No caso, tratando-se de ação monitória em fase de cumprimento de sentença, nada obsta que o acordo seja homologado e o processo seja suspenso até o efetivo cumprimento do pacto, independentemente do limite temporal previsto no §4º do art. 313 do CPC, mesmo porque o art. 701, §2º, do mesmo Código, estabelece que a ausência de embargos monitórios constitui de pleno direito o título executivo judicial, pelo que, com a homologação do acordo pelo Juízo
a quo
, constitui-se o título executivo, suspendendo-se o feito, nos termos do art. 922 do CPC.

Pelo exposto, provejo o recurso para reformar a sentença e afastar a extinção do feito, ordenando a simples suspensão de sua tramitação até o integral cumprimento do acordo, nos termos dos arts. 313, II, e 922, ambos do CPC.

Custas recursais pela parte apelada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2024